Tribunal: TJES
Processo: 5024496-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024496-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RUTH VILELA MATTEDI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado interposto por instituição financeira.

2.Embargante alegou obscuridade, contradição e erro material.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de obscuridade ou contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão; (ii) examinar a ocorrência de erro material na certidão de julgamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não caracterizada a obscuridade, pois a decisão apresentou fundamentação clara e coerente.

5. Não configurada contradição interna, mas mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

6. Evidenciado erro material na certidão de julgamento, que registrou “negar provimento ao recurso” em desacordo com o voto vencedor e o dispositivo, que deram provimento ao recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar o erro material identificado.

Tese de julgamento:
“1. Não configura obscuridade ou contradição os fundamentos do acórdão quando a decisão é clara e coesa. 2. O erro material, consistente em divergência entre a certidão de julgamento e o dispositivo do voto vencedor, deve ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5024496-25.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: RUTH VILELA MATTEDI

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado interposto por instituição financeira.

2.Embargante alegou obscuridade, contradição e erro material.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de obscuridade ou contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão; (ii) examinar a ocorrência de erro material na certidão de julgamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não caracterizada a obscuridade, pois a decisão apresentou fundamentação clara e coerente.

5. Não configurada contradição interna, mas mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

6. Evidenciado erro material na certidão de julgamento, que registrou “negar provimento ao recurso” em desacordo com o voto vencedor e o dispositivo, que deram provimento ao recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar o erro material identificado.

Tese de julgamento:
“1. Não configura obscuridade ou contradição os fundamentos do acórdão quando a decisão é clara e coesa. 2. O erro material, consistente em divergência entre a certidão de julgamento e o dispositivo do voto vencedor, deve ser corrigido por meio de embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RUTH VILELA MATTEDI
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 14735711), que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido, ora embargado.

Nas razões recursais (ID 14881649), a embargante sustenta, brevemente, que o acórdão é obscuro, contraditório e, além disso, contém erro material. Afirma que há obscuridade no que se refere à interpretação atribuída aos lançamentos bancários constantes do documento de ID 12230595, tidos no voto condutor como “saques complementares”, mas que na verdade trata-se de crédito em conta. Assevera que evidencia-se contradição entre os fundamentos centrais do voto vencedor e os elementos fáticos constantes nos autos, principalmente, ao atribuir validade à contratação com base na mera existência de proposta assinada e no depósito de valores. Por fim, alega a existência de erro material, consistente na incongruência entre a fundamentação do voto condutor e a parte dispositiva do Acórdão e a Certidão de Julgamento, que concluem pelo desprovimento do recurso.Requer, assim, a correção dos vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, é caso de provimento parcial dos aclaratórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é
interna
, ou seja, aquela existente entre os fundamentos ou entre fundamento e dispositivo da própria decisão.
Divergências entre o julgado e os elementos externos aos autos, como provas ou argumentos recursais, não configuram contradição nos termos legais.

A obscuridade, por sua vez, corresponde à
falta de clareza
do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial.

No caso dos autos, não se verifica a contradição e obscuridade apontadas. O acórdão impugnado analisou de forma expressa os fundamentos relevantes à controvérsia, decidindo, com base na documentação constante dos autos, pela ausência de nulidade na contratação e responsabilidade da instituição financeira, destacando que (ID 14735711):

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, IV da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos
contrato assinado fisicamente pela autora (ID 12230589)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial
e
imagem de cartão de crédito em destaque
, próximo ao campo de assinatura ID 12230589 - pág. 02.

Também foram apresentados
comprovantes de saques complementares (ID 12230595)
, que
não foram impugnados
. A utilização reiterada dos recursos revela
ciência inequívoca da contratação
e anuência à modalidade.

Dito isso e com o devido respeito ao sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento. A documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

A proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

Portanto, não há contradição e/ou obscuridade quanto à fundamentação. O que se verifica é o
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada
, o que não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

Por outro lado, assiste razão à embargante quanto ao alegado erro material na certidão de julgamento de ID 14733407, uma vez que consta "negar provimento ao recurso", quando, na realidade, o recurso interposto pelo requerido/embargado foi conhecido e provido, conforme claramente decidido no corpo e no próprio dispositivo do voto vencedor (ID 14735711).

Sobre o tema, DANIEL ASSUMPÇÃO expõe o seguinte:

Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.: 1716).

Assim, verificado o vício material, impõe-se a correção.

Diante disso, para fins de retificação,
onde se lê
na certidão de julgamento (ID 14733407):

“Decisão: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.”

LEIA-SE
:

“Decisão: Por maioria, conhecer e
dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar o erro material apontado, nos termos ora explicitados.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)